Tribunal: TJES
Processo: 5008294-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008294-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIAS ARAUJO NETO e outros (3)

AGRAVADO: LIVIA GRASSI GUIMARAES e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

INDEFERIMEN
TO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
EM GRAU RECURSAL
–
AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO SOBRE A MATÉRIA –

PESSOA
S FÍSICAS
–
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – EVIDENCIADA A CAPACIDADE
DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS
–

PREPARO DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, e deve ser afastada quando há nos autos elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira.

2. O julgador possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito

3. Apesar de o julgador de origem ter deferido o benefício com base nas declarações de hipossuficiência acostadas à inicial, foi apresentada impugnação pelas partes requeridas, justamente porque a qualificação dos agravantes evidencia a capacidade econômica para arcar com as despesas do processo, tanto que contrataram advogado particular.

4. Embora o juízo
a quo
tenha rejeitado a impugnação por entender pela suficiência das declarações de hipossuficiência apresentadas, não há que se falar em preclusão, diante do não cabimento de agravo de instrumento quanto a este aspecto (cf. art. 1.015, inciso V, do CPC) e da possibilidade de examinar em sede de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC), inclusive de ofício em qualquer recurso interposto pelos beneficiários da gratuidade (como no caso do agravo de instrumento).

5. Ao contrário do que entendeu o juízo de origem, os elementos constantes dos autos permitem infirmar a presunção de veracidade das declarações apresentadas, razão pela qual fora oportunizada, nesta instância recursal, a comprovação da alegada hipossuficiência financeira previamente à análise da matéria.

6. Os agravantes não juntaram a documentação exemplificada em despacho anterior para fins de comprovar a efetiva incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais.

7. Em que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros.

8. Não há precedente vinculante dos Tribunais Superiores acerca de parâmetros objetivos para aferição do benefício da gratuidade, e nem desta Egrégia Corte, que continua analisando cada caso concreto, como o presente, que indica ausência de hipossuficiência dos agravantes, cujos rendimentos comprovados, somados, inclusive, ultrapassam o valor por eles defendido para a defesa da miserabilidade.

9. O valor milionário atribuído à causa pelos agravantes, mormente considerando a estimada quantia da indenização por dano moral, não é relevante para estabelecer o valor do preparo do agravo de instrumento (art. 8º, §1º, da Lei nº 9.974/2013, com redação dada pela Lei nº 10.178/2014), sendo matéria que, caso persista o interesse, poderá ser analisada em sede de apelação.

10. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
ELIAS ARAÚJO NETO, ENI MARTINS DE ARAÚJO DEL PUPO, ENILDA MARTINS DE ARAÚJO DA SILVA E FÁBIO MARTINS DE ARAÚJO
contra decisão do evento 6290765, desta relatoria, integralizada no evento 7139717, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça em grau recursal, e determinou o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de deserção.

Em suas razões, os agravantes defendem, em suma, que:
“i) houve preclusão para apreciação da matéria relativa à justiça gratuita concedida acerca do deferimento da justiça gratuita houve impugnação que não fora acolhida, tampouco se requereu sua concessão na fase recursal, daí porque não poderia ter sido indeferido; ii) a situação de hipossuficiência dos agravantes se evidencia com base na sua renda líquida – conforme jurisprudência e documentos colacionados – erro de fato –, e, iii) a representação por advogado particular não elide o direito à justiça gratuita, passando-se à análise da matéria”
(fl. 03 do evento 7584936).

Em que pese a irresignação dos agravantes, não identifico razão para alterar a decisão agravada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

Em que pese tal fato, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda quando consta declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1.
Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora a agravante tenha sido intimada pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, quedou-se inerte e não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179004691, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 07/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM A ALEGADA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum , suscetível de ser elidida mediante prova em contrário. Precedentes desta Corte de Justiça. 2)
Detectada a possibilidade de ruptura da presunção de veracidade da declaração de pobreza e ausente a comprovação do estado de hipossuficiência, é incabível a concessão do benefício da assistência judiciária.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169016169, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2017, Data da Publicação no Diário: 25/10/2017)

No caso dos autos, apesar de o julgador de origem ter deferido o benefício com base nas declarações de hipossuficiência acostadas à inicial (fls. 35/36 e 39/40, conforme decisão de fl. 300), foi apresentada impugnação pelas partes requeridas (fls. 320/324, 455, 564 – eventos 5568636, 5568637 e 5568639), justamente porque a qualificação dos agravantes (montador de móveis, professora, inspetora penitenciária e mecânico) evidencia a capacidade econômica para arcar com as despesas do processo, tanto que contrataram advogado particular.

Embora o juízo
a quo
tenha rejeitado a impugnação por entender pela suficiência das declarações de hipossuficiência apresentadas (fl. 664), não há que se falar em preclusão, diante do não cabimento de agravo de instrumento quanto a este aspecto (cf. art. 1.015, inciso V, do CPC)
1
e da possibilidade de examinar em sede de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC)
2
, inclusive de ofício em qualquer recurso interposto pelos beneficiários da gratuidade (como no caso do agravo de instrumento).

E, ao contrário do que entendeu o juízo de origem, os elementos constantes dos autos permitem infirmar a presunção de veracidade dos citados documentos, razão pela qual fora oportunizada, nesta instância recursal, a comprovação da alegada hipossuficiência financeira previamente à análise da matéria.

Ocorre que os agravantes não juntaram a documentação exemplificada em despacho anterior, limitando à juntada parcial de contracheques de duas partes, servidoras públicas (eventos 5785925e 5785928), que, inclusive, corroboram capacidade financeira
3
, e de duas rescisões de contratos de trabalho de outros dois agravantes, um de março de 2018 e outro de junho deste ano (eventos 5785926 e 5785929), insuficientes para demonstração de ausência de fonte de renda atual do montador de imóveis e do mecânico, assim como da aludida incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Menciona-se que o singelo fato de uma das agravantes ter duas inscrições em dívida ativa, em total superior a trinta mil reais, ambas consolidadas em novembro de 2022, somente corrobora não se tratar de parte hipossuficiente.

Em que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido: TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017.

Não há precedente vinculante dos Tribunais Superiores acerca de parâmetros objetivos para aferição do benefício da gratuidade
4
, e nem desta Egrégia Corte, que continua analisando cada caso concreto, como o presente, que indica ausência de hipossuficiência dos agravantes, cujos rendimentos comprovados, somados, inclusive, ultrapassam o valor por eles defendido para a defesa da miserabilidade.

O valor milionário atribuído à causa pelos agravantes, mormente considerando a estimada quantia da indenização por dano moral, não é relevante para estabelecer o valor do preparo do agravo de instrumento (art. 8º, §1º, da Lei nº 9.974/2013, com redação dada pela Lei nº 10.178/2014), sendo matéria que, caso persista o interesse, poderá ser analisada em sede de apelação.

No caso, os agravantes optaram por interpor o presente agravo interno, trazendo a matéria preliminar ao presente colegiado, sendo que, inclusive, já recolheram o preparo do agravo interno, pendente agora apenas o preparo do agravo de instrumento.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em caso de votação unânime nesta egrégia Segunda Câmara, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
5
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
6
.

É como voto.

1
CPC. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça
ou
acolhimento do pedido de sua
revogação
;
-
Grifei.

2
CPC. Art. 1.009. (...) § 1º As
questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão
e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.
-
Grifei.

Menciona-se, a propósito, que:
“
De acordo com a jurisprudência do STJ,
é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita
, seja após a impugnação da parte contrária,
seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência
ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.”
(AgInt no REsp n. 1.743.428/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019)
-
Grifei.

3
Foi juntado um contracheque da professora somente com o valor bruto, no valor R$ 4.546,31, sem identificação da data (mas relativo às férias); e da inspetora penitenciária o contracheque regular mais recente, de julho/2023, indica valor bruto de R$ 4.842,19.

4
No tema repetitivo nº 1178, o STJ vai definir
“
se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Conforme registro nas informações complementares:
“Há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ)”
.

5
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

6
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.